Tribunal: TJMT
Processo: 0000096-38.2013.8.11.0079
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000096-38.2013.8.11.0079
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Revogação/Anulação de multa ambiental]

Relator:
Des(a). MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:
[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[AGROPECUARIA CINCO TE EIRELI - CNPJ: 73.600.785/0006-11 (EMBARGANTE), RODRIGO TAUIL ADOLFO - CPF: 862.474.501-25 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), CAIO NOGUEIRA BATTISTETTI - CPF: 930.087.678-34 (TERCEIRO INTERESSADO), AGROPECUARIA CINCO TE EIRELI - CNPJ: 73.600.785/0006-11 (EMBARGADO), RODRIGO TAUIL ADOLFO - CPF: 862.474.501-25 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – PROCESSO CIVIL – OMISSÃO – HONORÁRIOS - REFORMA DA SENTENÇA PARA A PROCEDÊNCIA DA AÇÃO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – INVERSÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – CABIMENTO – OMISSÃO SANADA - RECURSO ACOLHIDO.

Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Presente qualquer dessas hipóteses, devem ser acolhidos para sanar o vício existente.

É sabido que, de acordo com o princípio da causalidade, à parte que deu causa a instauração do processo, ou sua extinção, deverá suportar o pagamento dos honorários advocatícios, portanto, quando reformada integralmente a sentença, invertendo o julgamento proferido em primeira instância, o mesmo deve ocorrer com os honorários sucumbenciais, invertendo-os ao vencedor da ação.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração apresentado por
Agropecuária CINCO-TE LTDA
em desfavor de acórdão proferido no julgamento do Recurso de Apelação n.o 0000096-38.2013.8.11.0079, que deu provimento ao recurso para reformar a sentença recorrida e julgar procedentes os pedidos iniciais, anulando o lançamento n.o 67548/693/7/2011.

Assevera que o acórdão apresentou vicio de omissão no que tange a fixação de honorários em seu favor pelo provimento do recurso.

Defende que o labor prestado pelo seu Patrono não pode ficar sem a devida contraprestação, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso para sanar a alegada omissão.

Por sua vez, o embargado apresentou contrarrazões em Id. 97176024 pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 24 de agosto de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC,
in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Analisando o acórdão embargado, verifico que, de fato, o voto se ateve à análise principal do recurso sem, contudo, manifestar sobre a sucumbência, desse modo, passo à sua análise.

O recurso de Apelação interposto pelo ora Embargante foi provido para reformar a sentença recorrida e julgar procedentes os pedidos da inicial, anulando o lançamento n.o 67548/693/7/2011.

É sabido que, de acordo com o princípio da causalidade, à parte que deu causa a instauração do processo, ou sua extinção, deverá suportar o pagamento dos honorários advocatícios.

No presente caso, com o julgamento procedente da ação, em razão do provimento do recurso de apelação, deve ocorrer a inversão dos honorários sucumbenciais fixados na sentença reformada.

Assim, existindo qualquer das hipóteses previstas no art. 1,022 do CPC, no caso dos autos a omissão, o recurso deve ser acolhido para sanar o vício constatado.

Diante do exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração para constar no voto embargado a inversão do ônus sucumbencial em favor da
Agropecuária CINCO-TE LTDA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021